Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE BANCA EXAMINADORA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO (RETIFICAÇÃO DE EDITAL). ALTERAÇÃO (MAJORAÇÃO) DE DISTÂNCIA PERCORRIDA PARA CANDIDATA DO SEXO FEMININO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (PROVA DE CORRIDA). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE OFENSA À ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Muito embora exista corrente jurisprudencial no sentido de não conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada de forma inédita em apelação, e não deduzida pela parte insatisfeita em sua contestação apresentada na origem, “Sendo a legitimidade de parte uma das condições da ação, matéria de ordem pública, portanto indisponível, ela não se encontra sujeita à preclusão nas instâncias ordinárias” (REsp n. 998.460/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/2/2010, DJe de 23/3/2010.).
2. Não obstante a banca examinadora seja mera executora do certame e, com efeito, não tenha ingerência sobre a alteração promovida em edital do concurso público no tocante à distância a ser percorrida em teste de aptidão física, a pretensão contida na inicial contempla em sua causa de pedir não apenas a impugnação da retificação do edital em si, mas também aponta falhas na execução da etapa do concurso por conta de condutas exclusivamente atribuíveis à banca examinadora, donde a situação concreta revela a pertinência subjetiva da executora do certame para figurar no polo passivo desta demanda, à luz da teoria da asserção.
3. O controle do Poder Judiciário, em relação aos concursos públicos, limita-se à verificação da estrita observância da legalidade e da vinculação ao edital nos certames, não sendo possível ingerência no mérito administrativo, diante da discricionariedade da Administração Pública.
4. A partir da revisão dos fatos e provas dos autos, não há motivo que justifique o reconhecimento de inconstitucionalidade, ou mesmo de ilegalidade, na alteração promovida pelo edital retificador do concurso público da PMDF, que implicou modificação no sentido de estabelecer o percurso de corrida feminino em 2.200m a ser concluído em 12min, em vez de 2.100m em 12min previstos inicialmente, e masculino em 2.400m a ser concluído em 12min, em vez de 2.600m em 12min previstos originalmente.
5. A bem de considerar a ausência de comportamento contraditório ou de quebra da proteção da confiança da Administração Pública na modificação empreendida no teste de corrida, o ente distrital e a banca examinadora demonstraram nos presentes autos que os índices praticados no certame correspondem ao exigido similarmente em concursos públicos da carreira militar em anos anteriores, donde não há falar-se em aleatoriedade na sua adoção ou em discriminação de gênero. Além disso, há elementos nos autos que corroboram a justificativa científica da retificação empreendida e dos paradigmas adotados para averiguar a higidez de aptidão física em testes de corrida.
6. Ao contrário do que pretende fazer prevalecer a candidata, a postura que vindica para anulação do edital é que compromete os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade no concurso público em comento, o que não deve ser chancelado. De mais a mais, não houve demonstração, nem sequer mínima, de equívocos operacionais na prova realizada que afastem a presunção de legitimidade do ato administrativo de reprovação da candidata apelante na fase de teste de aptidão física, sejam relativos à topografia da raia e condições da pista de corrida, sejam relativos à cronometragem calculada, tratando-se de mera insatisfação da parte contra o resultado que lhe foi desfavorável.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Apelações cíveis conhecidas e providas.